Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. MÚTUO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. JUROS ABUSIVOS. VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE CLAREZA DO CONTRATO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RAZOABILIDADE.
1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido.
2. De acordo com o art. 1o da Lei Complementar 167/2019, a Empresa Simples de Crédito (ESC) destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006(Lei do Simples Nacional).
3. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem. E, sendo essa a conclusão comprovada nos autos, impõe-se o reconhecimento da abusividade, a fim de que os juros incidentes reflitam um equilíbrio entre as partes, evitando eventual excessividade onerosa em detrimento da parte mais vulnerável da relação.
4. Considerando que a declaração de abusividade dos juros pactuadas constitui o pedido principal da ação e foi acolhido pela sentença prolatada, adequada se mostra a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC.
5. Deu-se parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença extra petita e tornar sem efeito parte da r. sentença.